Tribunal: STF
Processo: HC 162404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Penal e Processual Penal. Evasão de divisas na modalidade tentada (art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1986 c/c o art. 14, II, do Código Penal). 3. Alegação defensiva de inépcia da inicial pela ausência de ofensividade na conduta do paciente. 4. A mudança normativa pela Resolução 4.844/2020 é regida por circunstâncias temporais cambiantes e por uma nova valoração. 6. Concessão da ordem para declarar a inépcia da denúncia oferecida na Ação Penal 0504957-22.2017.4.02.5101.